Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO SEM AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos em nome da autora, ordenar a retirada do nome nos cadastros internos e do SERASA/SPC, além de exigir a disponibilização dos contratos firmados entre as partes.
2. Na origem, a autora/recorrida narrou que a operadora requerida procedeu à inclusão indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de dois contratos supostamente celebrados para prestação de serviços de telefonia referentes à linha telefônica que afirma desconhecer. Requereu a declaração de inexistência de débitos, a retirada de seu nome de quaisquer órgãos de proteção ao crédito, a disponibilização dos contratos supostamente firmados em seu nome, além de indenização de R$ 20.000,00 a título de danos morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69338334).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de eventual falha na prestação do serviço de telefonia.
5. Em suas razões recursais, a operadora pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito e argui a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis quanto ao pedido de exibição de documentos. No mérito, sustenta que a autora utilizou as linhas telefônicas e que a contratação foi regular, com fornecimento de documentos e verificação de endereço. Aduz que não houve negativação do nome da autora, apenas uma oferta de acordo na Plataforma de Negociação da Serasa, o que não caracteriza dano moral. Além disso, afirma que não é responsável pela pontuação do score de crédito da autora, que é gerido pelo Serasa e SPC. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório e da aplicação da taxa SELIC como único índice de correção monetária e juros de mora.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo, por não ter sido demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
8. Preliminar de incompetência. Em relação ao pedido de juntada dos contratos nos autos, embora nomeado como obrigação de fazer, o pedido tem natureza cautelar e se assemelha a uma pretensão autônoma de exibição de documentos. A solicitação de exibição cautelar de documentos não se enquadra nas competências do art. 3o da Lei no 9.099/95 e, devido ao procedimento especial definido pelo art. 844 do CPC, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Preliminar acolhida.
9. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Contudo, no caso dos autos, a parte recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz de comprovar a adesão ao plano de telefonia e desconstituir o direito da parte autora. A empresa não colacionou os contratos firmados entre as partes ou a gravação da contratação do serviço. Tal ônus incumbe ao fornecedor dos serviços, o qual deveria trazer a lume a regularidade da contratação de tais serviços e consequente licitude das cobranças efetuadas, o que não ocorreu.
10. Por outro lado, é regra processual que cabe à autora provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e ela não cumpriu esse ônus, pois deveria ter apresentado um documento que comprovasse a negativação indevida. Os prints de tela anexados no ID 69338119 - pág. 1/2 (que contêm a mensagem “Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa”) referem-se a um sistema que recebe mensagens sobre eventuais dívidas em atraso, dispositivo que não se confunde nem se identifica com inscrição negativa em órgãos de restrição ao crédito (ID 69338119 e 69338147). Da mesma forma, não há comprovação de que as compras recusadas devido à redução de crédito foram resultado de inscrição em cadastro desabonador (ID 69338117, 69338118 e 69338123). Portanto, não há fundamento para indenização por danos morais, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da autora.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar extinto, sem resolução do mérito, o pedido de exibição dos contratos, em face da incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, julgar improcedentes os pedidos de retirada do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e de indenização por danos morais. Mantido os demais termos.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.